Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-51.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001374-51.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALONSO FERREIRA PAES - CPF: 080.369.001-06 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Contudo, em que pese o artigo 370 do CPC dispor acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso concreto, de modo que o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Alonso Ferreira Paes,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no. 1001374-51.2019.8.11.0013, ajuizada em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

O Magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC. Ainda, condenou ao autor ao pagamento da multa de R$ 1.222,80 (mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC (ID 51592016).

Irresignado, o autor/apelante aduz que a sentença é nula, por cerceamento de defesa, uma vez que imprescindível a realização de perícia grafotécnica e documentoscópica, a fim de comprovar a falsidade da assinatura constante no contrato juntado aos autos.

Defende que, é idoso (hoje com 81 anos de idade), analfabeto funcional, e tem motivos se sobra pra impugnar o contrato, pois foram realizados 04 (quatro) empréstimos no benefício no mesmo dia, restando claro se tratar de assinatura escaneada, razão pela qual não deve prosperar a sua condenação nas penas de litigância de má-fé.

Por fim, pugna pela anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à comarca de origem para normal prosseguimento (ID 51592018).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 51592023).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, que deu ensejo à negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que não teria contratado nenhum empréstimo junto aos réus/apelantes.

Depois do trâmite processual, o juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC. Ainda, condenou ao autor ao pagamento da multa de R$ 1.222,80 (mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC (ID 51592016).

Por sua vez, o autor/apelante pretende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que, a seu ver, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica e documentoscópica, a fim de comprovar a falsidade da assinatura constante no contrato juntado aos autos.

Ainda, defende que, é idoso (hoje com 81 anos de idade), analfabeto funcional, e tem motivos para impugnar o contrato, tendo em vista que foram realizados 04 (quatro) empréstimos no benefício no mesmo dia, restando claro se tratar de assinatura escaneada, razão pela qual não deve prosperar a sua condenação nas penas de litigância de má-fé.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, ao sanear o feito, o julgador singular deixou de inverter o ônus probatório, bem como indeferiu a produção da prova pericial requerida em sede de impugnação à contestação, por entender se tratar de prova inócua à solução da celeuma (ID 51591996).

Contudo, a meu sentir não andou bem o sentenciante, tendo em vista que a parte autora nega ter assinado o contrato que deu ensejo ao indigitado débito, razão pela qual se faz necessária a realização de perícia requerida, a fim de verificar tratar-se de assinatura escaneada e/ou falsificada, mormente quando a assinatura constante na Ficha de Proposta de Empréstimo colacionada ao ID 51591983 - Pág. 4, apresenta-se mais retilínea que aquelas apostas na Procuração (ID 51591969 - Pág. 1) e na Carteira de Identidade do autor (ID 51591969 - Pág. 2).

Nesse contexto, entendo restar configurado o aludido cerceamento de defesa, tendo em vista que a sentenciante valeu-se da informação de que o autor recebeu o aporte do valor em sua conta corrente e dele usufruiu, quando, na verdade, pode ter havido fraude na contratação, inclusive com a falsificação da assinatura do autor, ainda que por escaneamento.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Contudo, em que pese o artigo 370 do CPC dispor acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso concreto, de modo que o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.

Apenas para registro, seguem precedentes:

[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda
, com a citação da parte contrária,
facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia
. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015).

Neste sentido, não há como deixar de reconhecer que o Juiz a quo incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual a sentença deve ser declarada nula.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020